Tribunal: TJSP
Processo: 1023165-61.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Apelações. Embargos a execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercício de 2013. Alegação de incorreção do lançamento. Improcedência. Falta de prova a ilidir a presunção de legitimidade do ato administrativo. Inteligência do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios. Causa de reduzida complexidade. Redução da verba. Inteligência do disposto no

Ementa:
Apelações. Embargos a execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercício de 2013. Alegação de incorreção do lançamento. Improcedência. Falta de prova a ilidir a presunção de legitimidade do ato administrativo. Inteligência do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios. Causa de reduzida complexidade. Redução da verba. Inteligência do disposto no artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil. Precedentes da corte. Recurso parcialmente provido.